Tribunal: STF
Processo: ARE 1457094
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 45, p. 2):



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. Inocorrência. Hipótese que não se trata de insurgência contra a norma em tese (RICMS), mas contra os efeitos concretos desta norma, que atingiram as operações fiscais encartadas pela impetrante. Inadequação da via eleita não configurada. Preliminar rejeitada.



    FALTA DE INTERESSE DE AGIR/IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. Creditamento extemporâneo de valores nos últimos cinco anos da data da impetração. Inadmissibilidade. Inviável cobrança de valores pretéritos na via mandamental. Súmula 271 do STF. Recurso não conhecido, quantos aos valores supostamente devidos antes da data da impetração.



    MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Pleito para exclusão da exigência da cobrança do complemento de ICMS-ST por ausência de previsão em lei. Ofensa ao princípio da legalidade. Inocorrência. O regramento do artigo 265 do RICMS (Decreto Estadual nº 45.490/00) encontra amparo nos arts. 150, § 7º, da Constituição Federal, 66-C da Lei Estadual nº 6.374/89 e 121 do CTN. Sentença de improcedência mantida.



    MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Ressarcimento dos valores a título de ICMS-ST recolhidos a maior no regime de substituição tributária. Admissibilidade. Legislação paulista que adota o paradigma do RE nº 593.849/MG no Tema 201. Art. 66-B, II, da Lei Estadual nº 6.374/89, reconhecido constitucional pelo STF no julgamento da ADI nº 2.777/SP. Modulação dos efeitos do RE nº 593.849/MG que não se aplica ao Estado de São Paulo. Necessidade, no entanto, de prévio procedimento administrativo. Recurso parcialmente conhecido, na parte conhecida, improvido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 146, 150, I, e 155, § 7º, da Constituição Federal, para, ao final, requerer (eDOC 52, p. 38):



    “2. seja CONHECIDO e PROVIDO para REFORMAR a decisão ora recorrida, a fim de reconhecer o seu direito ao não recolhimento do complemento de ICMS-ST nos casos em que a base de cálculo presumida é inferior a base de cálculo efetiva, reconhecendo, assim, a inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança do complemento do ICMSST, de modo que em seus pedidos de ressarcimento de ICMS-ST não se aplique o desconto (complemento do ICMS-ST.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que, observada diferença entre o valor premido e o valor real da operação na sistemática de exigência do ICMS por substituição tributária, é devida tanto a restituição do imposto pelo Estado como sua complementação pelo contribuinte, nos termos da orientação fixada no julgamento do RE 593.849, Tema 201 da repercussão geral, bem como em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Nesse sentido, transcrevo a ementa de julgados de ambas as turmas:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Diferença entre o valor efetivamente designado e a quantia presumida do tributo. Complementação. Possibilidade. Princípio da vedação do enriquecimento sem causa Precedente. RE-RG 593.849/MG. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.”(ARE 1.347.930-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.04.2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS/ST. Diferença entre o valor efetivamente designado e a quantia presumida do tributo. Complementação. Orientação do RE nº 593.849/MG-RG. Decreto Estadual nº 38.104/96 e RICMS/96.Violação reflexa. 1. Em respeito à vedação do enriquecimento sem causa, deve-se complementar o ICMS diante da existência de diferença entre o valor do tributo designado no momento do cálculo do ICMS/ST e o montante efetivamente praticado na relação jurídica tributária, conforme orientação firmada no julgamento do RE nº 593.849/MG-RG. 2. É incabível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar o entendimento do Tribunal de origem acerca da aplicabilidade, no presente feito, do Decreto Estadual nº 38.104/96 e do RICMS/96 para fins de complementação do recolhimento do ICMS em substituição tributária. A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.333.227-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.01.2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente